Tribunal: TJES
Processo: 5005420-34.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005420-34.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDILMA LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA GONCALVES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5005420-34.2021.8.08.0011

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: EDILMA LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA GONCALVES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é a irresignação quanto à contradição consistente no acórdão, qual seja, a divergência entre a referida decisão e o julgamento do
PUIL
de n.° 0000015-21.2023.8.08.9101.

Após reanálise dos autos, constato a alegada contradição.

O
PUIL
discutido foi ajuizado com o objetivo de unificar a jurisprudência no âmbito deste Colegiado Recursal, acerca da natureza jurídica da verba denominada ‘
escala de serviço extra
’ e a possibilidade de considerá-la na base de cálculo de outras verbas.

Nos termos do pedido formulado, as Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, em sua maioria, reconhecem a natureza indenizatória da mencionada verba, paga em caráter eventual,
pro labore faciendo
.

Quando da tese debatida, foi pacificado o seguinte entendimento:

“Ante o exposto, conhece-se do pedido de uniformização e interpretação de lei e lhe confere acolhimento para o fim de fixar a seguinte tese: ‘a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim’.

Ante o exposto, faz-se necessário o saneamento da contradição consistente no acórdão de
id.: 3238668
, para que,
ONDE SE LÊ
:

“(...)
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (1) TESE AUTORAL.
SUSTENTA A AUTORA, NA CONDIÇÃO DE POLICIAL CIVIL DO ESPÍRITO SANTO, QUE O ESTADO NÃO CONSIDERA OS REFLEXOS DOS PAGAMENTOS DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA (ESCALA ESPECIAL DE SERVIÇO) QUANDO DO CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E DO ABONO DE FÉRIAS. REQUER, AO FINAL, O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E 13º VENCIMENTO INCIDENTES SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA.
(2). ANTÍTESE.
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APRESENTOU CONTESTAÇÃO PUGNANDO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E SUSTENTANDO A IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NO CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E NO ADICIONAL DE FÉRIAS, TENDO EM VISTA A NATUREZA EVENTUAL DA GRATIFICAÇÃO. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos reflexos da gratificação de serviço extra quando do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento, com juros de mora, calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária, devida desde a data de cada pagamento não efetuado, calculada segundo a variação do IPCA-E, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal”.
(4). RECURSO DO ESTADO.
ROGA O ENTE RECORRENTE PELO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DA EXORDIAL, COM A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO ESTADO, POR ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, E, NO MÉRITO, PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O SUPRADITO RECURSO, MANTENDO INCÓLUME A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO À IMPUGNAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO SUPOSTO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA AUTORAL, EM QUE PESE A DEMANDANTE TRATAR-SE DE PESSOA QUE GOZA DE CARGO PÚBLICO, DISPONDO DE RENDA SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS, NÃO HÁ EM SEDE INICIAL PEDIDO DA MESMA POR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ADEMAIS, O ACESSO AO JUIZADO ESPECIAL, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, INDEPENDE DO ADIMPLEMENTO DE CUSTAS, TAXAS OU DESPESAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 54, DA LEI Nº 9.099/95. PRELIMINAR REJEITADA.
(7). MÉRITO.
AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR,
A PRETENSÃO RECURSAL DO ENTE ESTATAL NÃO MERECE GUARIDA, PORQUANTO, SEU PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO SENTENCIANTE SE FUNDAMENTA EM NORMA ALHEIA E INAPLICÁVEL AO PRESENTE CASO, EXPLICO, NO BOJO DA PEÇA RECURSAL, O ESTADO SE FUNDA EM LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E GRATIFICAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES, SENDO QUE NO CASO, A RECORRIDA É DELEGADA DA POLÍCIA CIVIL, E PARA ESTES TIPOS DE SERVIDORES, HÁ LEI PRÓPRIA. NESTE DIAPASÃO, IMPENDE TRAZER À BAILA A TRANSCRIÇÃO DO ART. 1º, § 1º E § 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 412/2007,
IN VERBIS
: “Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para a carreira de delegado de polícia, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da
Constituição da República Federativa do Brasil.
§ 1º
O subsídio do delegado de polícia será fixado por lei, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional
, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4º do artigo 39 da
Constituição da República Federativa do Brasil.
§ 2º
Excetuam-se do § 1º deste artigo as parcelas de caráter eventual, relativas a serviço extraordinário e a Função Gratificada de Chefia
(GRIFOS NOSSOS). DESSARTE, INFERE-SE A PARTIR DA LEITURA DO DISPOSITIVO ACIMA MENCIONADO QUE A REMUNERAÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA
CIVIL
PODE SER CONSTITUÍDA POR GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E FUNÇÃO GRATIFICADA, QUE AO CONTRÁRIO DOS SERVIDORES MILITARES, NÃO HÁ QUALQUER VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO DA GRATIFICAÇÃO DO SERVIÇO EXTRA À REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELA AUTORA.
GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO QUE SE ENQUADRA NA CONCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO (SUBSÍDIO)
.
BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS QUE CORRESPONDE AO VALOR DO SUBSÍDIO PERCEBIDO, COM ACRÉSCIMO DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA
. DESTE MODO, ANTE A ELUCIDAÇÃO DA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA SERVIDORA RECORRIDA, CONSOANTE INTELECÇÃO DOS ARTS. 107 E 114 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 46/1994, TENHO QUE A DEMANDANTE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DOS REFLEXOS FINANCEIROS DA SUA REMUNERAÇÃO (SUBSÍDIO + GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA), NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA, BEM COMO AOS VALORES RETROATIVOS QUE LHE SÃO DEVIDOS, OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932, CONCERNENTES A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA
BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVARAM A JULGAR PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL,

ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COM FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 9.065,00 (NOVE MIL E SESSENTA E CINCO REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC. (10). SEM CONDENAÇÃO DO ESTADO RECORRENTE NAS CUSTAS, POR FORÇA DE LEI.
É COMO VOTO
.
(...)”.

LEIA-SE
:

“(...) (...)
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (1) TESE AUTORAL.
SUSTENTA A AUTORA, NA CONDIÇÃO DE POLICIAL CIVIL DO ESPÍRITO SANTO, QUE O ESTADO NÃO CONSIDERA OS REFLEXOS DOS PAGAMENTOS DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA (ESCALA ESPECIAL DE SERVIÇO) QUANDO DO CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E DO ABONO DE FÉRIAS. REQUER, AO FINAL, O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E 13º VENCIMENTO INCIDENTES SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA.
(2). ANTÍTESE.
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APRESENTOU CONTESTAÇÃO PUGNANDO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E SUSTENTANDO A IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NO CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E NO ADICIONAL DE FÉRIAS, TENDO EM VISTA A NATUREZA EVENTUAL DA GRATIFICAÇÃO. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos reflexos da gratificação de serviço extra quando do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento, com juros de mora, calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária, devida desde a data de cada pagamento não efetuado, calculada segundo a variação do IPCA-E, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal”.
(4). RECURSO DO ESTADO.
ROGA O ENTE RECORRENTE PELO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DA EXORDIAL, COM A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO ESTADO, POR ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, E, NO MÉRITO, PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O SUPRADITO RECURSO, MANTENDO INCÓLUME A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A SENTENÇA MERECE REFORMA QUANTO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS OU DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POIS BEM, SEM MAIORES DELONGAS, AINDA QUE,
IN CASU,
AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/94 AMPAREM O ALEGADO DIREITO MANIFESTADO PELO AUTOR, TRATA-SE O CASO VERTENTE DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA POR ESTA TURMA RECURSAL, POR MEIO DO JULGAMENTO DO
PUIL
n.° 0000015-21.2023.8.08.9101,
CUJO ENTENDIMENTO FOI PACIFICADO, NO SENTIDO DE QUE, EM RAZÃO DE AS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM SUA MAIORIA, JÁ RECONHECEREM A NATUREZA INDENIZATÓRIA DA MENCIONADA VERBA, PAGA EM CARÁTER EVENTUAL,
PRO LABORE FACIENDO
,
“a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim”.
NESTES TERMOS, MERECE REFORMA INTEGRAL A SENTENÇA OBJURGADA, PARA O FIM DO NÃO RECONHECIMENTO DA INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NA BASE DE CÁLCULO PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO
13º SALÁRIO
E DO
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
DO REQUERENTE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. (9). SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA DE LEI.
SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS. JUÍZA LEIGA.
O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
É como voto.
(...)”.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir a contradição conforme fundamentação supra.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)